Tribunal: STF
Processo: ARE 1556150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO INCONTESTE. TESTEMUNHAS OCULARES QUE SÃO FIRMES EM RELATAR QUE OACUSADO EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA RESIDÊNCIA HABITADA. TESE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENASOB ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ETAPAS DISTINTAS DE APLICAÇÃO DA PENA. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO PENAL DA REINCIDÊNCIA COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL, EM COOPERAÇÃO COM A SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Wagner Garcia da Costa, em face de Ministério Público do Estado do Ceará objurgando sentença (fls. 268/277) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, por infração ao art. 15 da Lei nº 10.826/03.



    2. Pretende o recorrente, em suma, a sua absolvição do crime tipificado no art. 15, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), por ausência de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, requer a correção da dosimetria da pena, ao argumento de que o Magistrado de plano utilizou a reincidência para colocá-lo no regime semiaberto o que é inadmissível já que a mesma reincidência foi utilizada para majorar a pena, ou seja, o a utilização do bis in idem.



    3. Pleito de absolvição por ausência de provas. A materialidade delitiva do crime tipificado no art. 15, da Lei 10.826/2003 restou devidamente comprovada por intermédio do auto de apresentação e apreensão constante dos autos (fl. 76), pelo Boletim de Ocorrência nº 130 11475/2016 (fl. 08), pelos laudos periciais realizados em projétil de arma de fogo e na residência onde ocorreu os disparos (fls. 118/119 e 192/201), bem como pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em Juízo, notadamente pelo depoimento das testemunhas presentes no momento da prática delitiva. A autoria delitiva restou devidamente comprovadas pela prova testemunhal produzida nos autos. Procedida a instrução processual, as testemunhas de acusação confirmaram os fatos expostos na denúncia, no sentido de que o acusado foi se dirigiu à residência da vítima e efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo.



    4. Ainda, verifica-se laudo pericial realizado no local do crime (fls. 192/201) constatando que o imóvel da vítima "sofreu danos por disparos de arma de fogo, mediante a ação humana, direta e intencional", bem como laudo pericial realizado no material apreendido, concluindo tratar-se de projetil de arma de fogo compatível com calibre .38 (fls. 118/120).



    5. Apesar de o apelante negar ter efetuado o disparo na arma de fogo, este não demonstrou durante a instrução elementos que se incorpore a sua tese. Assim, a versão exculpatória do réu, ora apelante, não encontra suporte no acervo probatório existente nos autos, não podendo prevalecer isoladamente diante das demais provas produzidas em contrário. Portanto, não obstante o recorrente negue a autoria, os elementos de prova constantes nos autos apontam o apelante como autor do crime, restando comprovado e estreme de dúvidas os fatos narrados na exordial delatória. As declarações coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha que se encontravam presentes no momento da prática do crime, revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas peculiaridades, incluindo sua motivação (ciúmes), estando o édito condenatório devidamente fundamentado, 



    6. Destarte, cumpre reconhecer que a condenação foi exarada com acerto, fincada nos inequívocos elementos de prova dos autos, não havendo dúvidas de que o Recorrente efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado, o que configura o delito previsto no art. art. 15, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), não sendo crível falar-se em absolvição por insuficiência de provas.



    7. Dosimetria da Pena e alegação de bis in idem. Nesse ponto, sustenta o apelante que o Magistrado de origem utilizou a reincidência para colocá-lo no regime semiaberto o que é inadmissível, já que a mesma reincidência foi utilizada para agravar a pena na segunda fase, ou seja, a sua utilização por duas vezes configuraria bis in idem.



    8. Certo é que uma mesma circunstância não pode ser duplamente aferida em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de violação do princípio do non bis in idem. Cediço também que condenações distintas podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes e reincidência, incidindo em diferentes fases da dosimetria da pena, como ocorreu no presente caso.



    9. Contudo, a determinação do regime inicial do cumprimento da pena somente se dá após o cálculo dosimétrico, proveniente da individualização da pena e calcado no sistema trifásico. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. Ou seja, a fixação do regime inicial é uma etapa distinta da aplicação da pena, não havendo óbice para que a reincidência seja utilizada como critério que agrave tal regime, inclusive, havendo expressa previsão legal, sendo uma opção político-criminal do legislador.



    10. No presente caso, verifica-se que o juízo a quo, quando da prolação da sentença, estabeleceu regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o parâmetro indicado pelo quantum da pena aplicada, assim o fazendo em razão da reincidência do réu, apresentando, para tanto, fundamentação idônea e em perfeita sintonia com o enunciado da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e enunciado n. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    11. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente